Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-49.2020.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. A ausência de laudo pericial de exame de corpo de delito não gera a nulidade quando a materialidade delitiva se funda em outros elementos probatórios idôneos, como as fotografias e o prontuário médico colacionados aos autos, confirmando que as lesões sofridas pela vítima são compatíveis com sua versão dos fatos, corroborada pela oitiva de testemunha que presenciou a agressão.
3. Na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o princípio "in dubio pro societate", devendo eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do animus necandi ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.
4. Recurso conhecido e não provido.